Tribunal: TJES
Processo: 5003459-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSA FIANÇA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME, visando à reforma de decisão que, em ação declaratória de nulidade de título executivo, indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos constritivos em execução fundada em contrato de locação no qual a agravante figura como fiadora. A empresa alega não ter anuído com tal obrigação, sustentando falsidade documental na assinatura do suposto contrato de fiança, cuja veracidade é contestada com base em perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presunção de autenticidade do documento particular com firma reconhecida por semelhança pode ser afastada mediante prova técnica que indique falsidade na assinatura; (ii) avaliar se é cabível a suspensão dos atos executivos diante da plausibilidade das alegações de falsidade e do risco de dano irreparável à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de autenticidade do reconhecimento de firma por semelhança não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário, como laudo técnico grafotécnico que indique ausência de correspondência entre a assinatura contestada e os padrões do suposto signatário.

4)
O reconhecimento de firma por semelhança não certifica a autoria da assinatura, mas apenas a similitude gráfica com ficha arquivada, sendo insuficiente para firmar, com certeza, a autenticidade do documento.

5)
Conforme o inciso I do art. 428, c/c inciso I, do art. 429, ambos do CPC, cessada a fé do documento particular impugnado, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a parte que o produziu.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a parte que apresenta o documento contestado responde pela prova de sua autenticidade (REsp 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

7)
A continuidade dos atos executivos baseados em documento cuja autenticidade está sob dúvida pode ocasionar grave prejuízo à parte agravante, incluindo bloqueio de ativos e constrição patrimonial, afetando a regularidade das atividades empresariais.

8)
A suspensão da execução em relação à suposta fiadora não acarreta prejuízo irreparável à parte exequente, que pode prosseguir contra o devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de autenticidade de documento particular com firma reconhecida por semelhança pode ser afastada por perícia grafotécnica que evidencie a falsidade da assinatura.

2. O ônus da prova da autenticidade do documento impugnado recai sobre a parte que dele se vale.

3. A suspensão dos atos executivos é cabível quando há fortes indícios de falsidade no título e risco de dano irreparável à parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 428, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.04.2010, DJe 26.04.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento de Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME e a ele dar provimento, julgando prejudicado o agravo interno interposto por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME
alega ter sido indevidamente incluída em execução lastreada em contrato de locação, no qual figura como fiadora, embora, segundo sustenta, jamais tenha anuído com tal obrigação, afirmando que a assinatura constante do instrumento contratual é falsa.

Após ser surpreendida com cobranças indevidas relativas a suposto contrato de fiança, a recorrente, de imediato, adotou as providências cabíveis para assegurar a proteção jurídica e evitar constrições patrimoniais indevidas, registrando boletim de ocorrência policial e submetendo os documentos contestados a exame grafotécnico, o qual constatara a ausência de correspondência entre a assinatura atribuída ao representante legal da empresa e aquela efetivamente lançada no instrumento particular.

Trata-se, pois, de contexto em que a presunção de autenticidade do documento particular deve ser mitigada ante a existência de elementos concretos que suscitam
dúvida razoável
acerca da veracidade do título que embasa a execução.

É consabido que a simples aposição de reconhecimento de
firma por semelhança
em cartório não se reveste de fé pública absoluta, pois
o ato notarial se limita a certificar que a assinatura constante do documento guarda similitude com aquela constante da ficha-padrão depositada no tabelionato, não havendo qualquer juízo de certeza quanto à efetiva autoria do subscritor.

Diferentemente do reconhecimento de
firma por autenticidade
, em que o signatário deve comparecer pessoalmente ao cartório e assinar o documento na presença do tabelião,
no reconhecimento por semelhança a verificação da assinatura é feita exclusivamente por cotejo visual
, sem qualquer elemento que afaste, de plano, a possibilidade de erro, imitação ou falsificação.

Ademais,
o ônus da prova da autenticidade do documento recai sobre aquele que dele se vale para produzir efeitos jurídicos
, conforme disposição expressa do inciso I do art. 428 c/c inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO EMBARGANTE-EXECUTADO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC.

1.
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.

2. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 908.728/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 26/4/2010.)

Conquanto não se ignore que, para o esclarecimento dos fatos, se faz necessária a realização de perícia grafotécnica,
o ônus da prova quanto à veracidade do documento particular é da parte que produziu o documento particular
, cuja fé se encontra cessada, a teor do sobredito precedente da Corte de Cidadania.

No caso, os atos constritivos promovidos na ação executiva detém o potencial de submeter a recorrente e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, comprometendo as atividades empresariais e impondo indevido ônus financeiro por dívida não reconhecida como legítima.

Merece relevo, também, o fato de que a manutenção dos atos executivos pode, no presente caso, implicar gravíssimos prejuízos à parte agravante, porquanto o bloqueio de ativos financeiros e a constrição patrimonial incidentes sobre empresa em atividade regular e contínua é suscetível de comprometer a capacidade operacional, afetando não apenas o corpo societário, mas também trabalhadores, fornecedores e terceiros com os quais mantém relação jurídica.

Em contrapartida, a suspensão da execução em relação à agravante não impõe prejuízo irreversível à parte agravada, que poderá buscar a satisfação do crédito perante o
devedor principal
, cuja obrigação persiste independentemente da alegação de falsificação da fiança.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a suspensão dos atos constritivos nos autos do processo 5006160-75.2021.8.08.0048 em relação à
Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 13203142.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.